Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N. 11.340/06. MEDIDA PROTETIVA. PROTEÇÃO PATRIMONIAL. RISCO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) atribuiu aos Juizados de Violência Doméstica competência tanto cível quanto criminal (art. 14), detendo competência para apreciar pedidos relacionados a medidas protetivas de urgência que envolvam proteção física e patrimonial. No que diz respeito aos recursos contra decisões desse juizado, a competência recursal deve ser definida com base na natureza da decisão impugnada. No caso em apreço, o recurso versa sobre medida protetiva de natureza cível, relacionada à proteção patrimonial, sendo compete a Turma Cível para o seu julgamento.
2. A Lei Maria da Penha prevê em seu art. 24, inciso II, a possibilidade de se deferir medida protetiva de cunho patrimonial em prol da parte ofendida com vistas a impedir a prática de atos que incorram na alienação ou locação de bens comuns, a fim de salvaguardar o patrimônio da mulher.
3. Para que o pedido de proibição de celebração de contratos seja deferido, é essencial que seja demonstrada a urgência da medida, ou seja, mostra-se indispensável a comprovação de que o companheiro esteja praticando ou prestes a realizar atos de disposição patrimonial que possam violar os direitos da ofendida.
4. Ante a ausência de lastro probatório apto a indicar a existência de risco ao patrimônio da recorrente e urgência no deferimento da medida, há que se corroborar o entendimento do magistrado de origem que constatou a inexistência de fundamentos para a concessão da medida.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.